Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO ANULATÓRIA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e há informações suficientes para a formação do convencimento do julgador, mostrando-se correto o imediato enfrentamento da questão, com o julgamento antecipado do mérito, sem implicar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
2. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo.
3. "Não se pode cogitar do saneamento do processo na hipótese de julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357, caput, do Código de Processo Civil. II. Pela própria lógica do Julgamento Conforme o Estado do Processo, disciplinado nos artigos 354 a 357 do Estatuto Processual, julgamento antecipado do mérito (art. 355) e saneamento e organização do processo (art. 357) são excludentes, pelo simples fato de que o primeiro põe fim à fase de conhecimento." (Acórdão 1223653, 07061746520178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Considerando que na r. sentença recorrida houve a análise das questões de fato e de direito necessários ao deslinde da controvérsia, indicando seus fundamentos, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. A discordância da parte quanto aos fundamentos que lastreiam a decisão não pode ser confundida com ausência de fundamentação.
5. A Administração Pública, pelo princípio da autotutela, tem o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios de ilegalidade, de modo a corrigir erros existentes, conforme os Enunciados 346 e 473 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma vez verificada a existência de vício no procedimento de consulta de viabilidade que ainda se encontrava em trâmite, e a constatação de diversas irregularidades, em violação à Lei Distrital 5.547/2015, implicando a ausência de preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da licença, não se vislumbra ilegalidade no ato que reconheceu a anulação da consulta de viabilidade.
6. Consoante o art. 48, inciso I, Lei Distrital 5.547/2015, é permitida a interdição das atividades econômicas e auxiliares nas hipóteses em que o infrator promova a respectiva localização e exercício de atividade econômica e auxiliar sem obtenção prévia das autorizações dispostas no art. 1o da norma. Haja vista a ausência de conclusão do procedimento necessário para a obtenção do alvará de funcionamento, além do reconhecimento da nulidade do aludido processo administrativo, viável a interdição do estabelecimento, o que configura exercício do poder de polícia pela Administração Pública.
7. Não se vislumbra a ocorrência de violação ao devido processo legal se há mandado de segurança prévio no qual a parte autora demonstra inequivocamente a ciência quanto à tramitação do procedimento administrativo que culminou na interdição do estabelecimento.
8. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.